Tribunal: TJSP
Processo: 2150483-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150483-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante UNIMED
SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são agravados PEDRO
PENEREIRO CABRINI (JUSTIÇA GRATUITA) e FERNANDA PENEREIRO
HENRIQUE CABRINI (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150483-13.2020.8.26.0000 -Voto no 40373
2
VOTO No 40373
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2150483-13.2020.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS
AGRAVANTE(S): UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S) : PEDRO PENEREIRO CABRINI E OUTRO
MM. JUIZ (A): FRANCISCO JOSÉ BLANCO MAGDALENA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Novo CPC, apesar de ter
revogado a Lei no 1.060/50, não criou direito amplo e absoluto,
permitindo ao juiz indeferir o benefício se houver fundadas
razões para tanto. No caso, ausentes elementos que pudessem
levar ao indeferimento, de rigor a confirmação de decisão que
concedeu o benefício.
RECURSO DESPROVIDO.
UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO interpõe recurso de agravo de instrumento
contra a r. decisão (fls. 368/369), proferida nos autos da ação
cominatória c.c. indenização por danos morais proposta por PEDRO
PENEREIRO CABRINI, que rejeitou à impugnação à assistência
judiciária concedida ao agravado.
Sustenta, em síntese, que o recorrido é menor
impúbere e, portanto, completamente dependente de seus genitores,
aos quais compete arcar com os recursos necessários ao seu
sustento, inclusive custas e despesas do presente processo.
Argumenta que os representantes do recorrido possuem bens e
condições financeiras para suportar tais gastos sem prejuízo do
próprio sustento (fls. 01/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150483-13.2020.8.26.0000 -Voto no 40373
3
O efeito suspensivo foi concedido (fl. 371).
Contraminuta (fls. 375/381).
É o relatório.
A
concessão
da
“assistência
judiciária
gratuita” depende exclusivamente da existência da condição de
hipossuficiente.
Anteriormente, as regras eram ditadas pela
Lei no 1.60/50, que em seu art. 4a, estabelecia que a parte fazia jus
à benesse, mediante simples afirmação, na própria petição ou em
declaração escrita, de que não está em condições de arcar com as
custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou
de sua família.
Todavia, o art. 5o do referido diploma legal
também ressalvava ao juiz a possibilidade de indeferir a pretensão,
se tivesse fundadas razões para tanto, o que se encontrava em
consonância com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF, que dispõe que
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Por conta disso, a jurisprudência se firmou no
sentido da necessidade da pré-existência de provas da hipossuficiência.
Apesar de o novo Código de Processo Civil ter
revogado a Lei no 1.060/50, passando a tratar da concessão da
justiça gratuita, da mesma forma, não criou um direito amplo e
irrestrito, possibilitando ao juiz indeferir a pretensão, mas apenas
caso verifique nos autos motivos para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150483-13.2020.8.26.0000 -Voto no 40373
4
Nos termos do art. 99, § 2o: “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
No caso, embora o autor seja absolutamente
incapaz, depende economicamente dos genitores, de forma que
compete a eles prover o necessário ao sustento do filho, bem como
arcar com as despesas para a efetivação de seus direitos.
Assim, é imperativo se verifique a condição
econômica de seus representantes legais, ainda que não sejam parte
no processo.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita
- Para concessão da gratuidade judiciária a singela
declaração deve ser confrontada com outros elementos -
Impossibilidade de se considerar apenas a menoridade da
postulante - Necessidade de se averiguar as condições
econômicas da representante legal - Condição econômica
da genitora e da filha incompatível com o benefício -
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
2094636-60.2019.8.26.0000; Relator(a): José Roberto
Furquim Cabella; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
julgamento:
04/07/2019; Data de publicação: 04/07/2019).
Na
hipótese,
conforme
se
extrai
dos
documentos apresentados, os representantes legais auferem renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150483-13.2020.8.26.0000 -Voto no 40373
5
aproximada de R$ 5.000,00, possuem casa própria e um veículo ano
2009, além de um outro imóvel, doado com reserva de usufruto.
Em suas contas bancárias não possuem valor
significativo; a genitora sofreu forte redução salarial por conta da
pandemia (70%); e não se pode perder de vista a gravidade dos
problemas que abalam a saúde do agravado.
O menor nasceu prematuro e atualmente foi
diagnosticado com deleção do cromossomo 6 (CD 10:Q 93);
hipotrofia cortical com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e
hipotonia congênita (CD 10: Q04, F84); refluxo vesico-ureteral grau
1 (CD 10: Q62.7); e doença pulmonar obstrutiva crônica com
dependência de oxigênio.
Assim, ainda que o convênio médico, por força
das
liminares
concedidas,
esteja
cobrindo
o
tratamento,
inegavelmente é uma criança que possui gastos elevados e alta
dependência em relação aos seus cuidados mais básicos.
Por tudo isso considero, a despeito da
concessão inicial do efeito suspensivo, o benefício da gratuidade
judiciária deve ser mantido, pena de inviabilizar o acesso à justiça.
De rigor, portanto, a confirmação do decisum.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150483-13.2020.8.26.0000 -Voto no 40373
6